Tribunal: STF
Processo: Rcl 49025
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Eurofarma Laboratórios S/A, em 19.8.2021, contra o seguinte acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região no Processo n. 0001920-21.2017.5.09.0007, pelo qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046:
    “ART. 62, II, DA CLT. FALTA DE REQUISITOS SUBJETIVO E OBJETIVO. NÃO ENQUADRAMENTO DO AUTOR. De acordo com o disposto no artigo 62, II, da CLT, não são abrangidos pelo regime legal da duração do trabalho os gerentes, assim considerados os exercentes de cargos de gestão, aos quais se equiparam os diretores e chefes de departamento ou filial. Para o empregado ser enquadrado na exceção legal é fundamental o preenchimento de dois requisitos, quais sejam a percepção de acréscimo salarial não inferior a 40% (quarenta por cento) do cargo efetivo (elemento objetivo) e a demonstração do exercício de cargo de gestão em sentido amplo, com prerrogativas decorrentes de especial fidúcia creditada pelo empregador (elemento subjetivo). Não comprovados, no caso dos autos, os requisitos subjetivo e objetivo, afasta-se o enquadramento do Autor na exceção prevista no art. 62, II, da CLT. Recurso do Autor a que se dá provimento” (fl. 1, e-doc. 44).
    Os embargos declaratórios opostos por Eurofarma Laboratórios S/A foram acolhidos, “para sanar a omissão apontada e acrescer fundamentos ao V. Acórdão, sem efeitos modificativos” (fl. 3, e-doc. 58). 
    Em 28.7.2021, Roney José Lima (e-doc. 59) e, em 2.8.2021, Eurofarma Laboratórios S/A (e-doc. 60) interpõem recurso de revista, pendentes de julgamento, como consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região.
    2. Na presente reclamação, Eurofarma Laboratórios S/A alega que o Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região “reformou a r. sentença de piso para condenar a ora reclamante ao pagamento de horas extraordinárias, por entender que as atividades exercidas pelo reclamante não eram incompatíveis com o controle de jornada, bem como pela ausência de exercício de cargo de confiança” (fl. 1).
    Sustenta que “ignorou o v. acórdão que a questão é assegurada por disposição normativa constante nas Convenções Coletivas de Trabalho firmadas pelo sindicato da categoria a qual pertence o reclamante daquela e o sindicato representante da reclamada, ora reclamante” (fl. 1). 
    Assinala que “impõe-se a distribuição da presente Reclamação Constitucional por dependência ao ARE n. 1.121.633, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, vez que se trata da aplicação do Tema n. 1.046, o qual possui repercussão geral já reconhecida pelo Plenário desse E. STF” (fl. 6). 
    Anota que, “após o reconhecimento, pelo Plenário deste E. STF, do Tema n. 1.046 com repercussão geral no ARE n. 1.121.633, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão, com base no art. 1.035, § 5º, do CPC, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional, que versem sobre a questão da validade de pactos coletivos de trabalho que tratam de direitos que não são de indisponibilidade absoluta” (fl. 8).
    Assevera que “a Justiça do Trabalho, ao não suspender ex officio, os múltiplos processos movidos contra a reclamante e contra os demais laboratórios farmacêuticos de todo o país, que envolvem o Tema n. 1.046, permite o surgimento de títulos judiciais inexigíveis, nos exatos termos do art. 884, § 5º, da CLT, com o retardamento da efetiva prestação jurisdicional. Sem ignorar, claro, o risco de serem proferidas decisões conflitantes sobre a idêntica matéria, as quais serão, futuramente, passíveis de nulidade ou mesmo ações rescisórias, em evidente violação ao princípio da celeridade processual previsto no art. 5º, LXXVIII, da CRFB” (fl. 9).
    Ressalta “a necessidade de sobrestamento do feito até efetivo julgamento do Tema 1046 pelo STF” (fl. 17). 
    Requer medida liminar, para suspender a “reclamação trabalhista n. 0001920-21.2017.5.09.0007, até decisão final da presente Reclamação” (fl. 19). 
    Pede a procedência da presente reclamação, para ser “afetada a reclamação trabalhista n. 0001920-21.2017.5.09.0007, para fins de produção dos efeitos da decisão definitiva a ser proferida por este E. STF no ARE n. 1.121.633, com repercussão geral reconhecida (Tema n. 1.046)” (fl. 19).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Cumpre realçar não ser caso de encaminhamento do processo à Presidência deste Supremo Tribunal para decidir o pleito de prevenção suscitada. O argumento seria a relatoria da ação na qual se exarou a decisão alegada como descumprida. Entretanto a norma de distribuição não se conduz nesse sentido. A decisão paradigma determina apenas o órgão de julgamento do cotejo e da jurisdição, não a relatoria.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. O Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.046), no qual a reclamante não é recorrente ou recorrida, foi distribuído ao Ministro Gilmar Mendes, que, em 1º.8.2019, determinou, com fundamento no § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho na qual se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    É inerente ao instituto da repercussão geral a objetivação do recurso extraordinário e a extensão dos efeitos a outros processos. 
    No § 1º do art. 70 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se estabelece a distribuição de reclamação “que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes”, em que deve ser observada a livre distribuição. 
    A determinação, com fundamento no § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho na qual se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633 (Tema 1.046), produz efeito erga omnes, a fazer incidir o disposto no § 1º do art. 70 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    No caput do art. 70 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes”. O Ministro Gilmar Mendes estaria prevento para o julgamento da presente reclamação somente se a reclamante fosse parte no processo referente ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, o que não é o caso. 
    6. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao julgar os recursos ordinários na Reclamação Trabalhista n. 0001920-21.2017.5.09.0007, deixando de determinar o sobrestamento do processo, a autoridade reclamada teria desrespeitado a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046.
    7. A Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região acolheu os embargos declaratórios opostos por Eurofarma Laboratórios S/A nos seguintes termos:
    “Analisa-se.
    Quanto ao exercício do cargo de confiança, esta C. Turma entendeu que não foram comprovados os requisitos objetivos e subjetivos necessários ao enquadramento no art. 62, II, da CLT: (…)
    Todavia, houve omissão quanto ao enquadramento do Autor no art. 62, I, da CLT, a qual passa a ser sanada. 
    A exceção prevista no art. 62, I, CLT refere-se tão somente aos empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação do horário de trabalho. A proteção jurídica ao limite de trabalho, consagrado nos incisos XIII e XV do artigo 7º da CRFB, confere a todos os trabalhadores, indistintamente, o direito ao repouso semanal remunerado e à jornada máxima, de modo que não exclui as hipóteses lançadas no art. 62 da CLT.
    A configuração do trabalho externo, incompatível com a existência de controle da jornada, surge da impossibilidade de o empregador fiscalizar o horário de trabalho do empregado (art. 62, I, da CLT). Ou seja, a atividade externa gera apenas presunção de incompatibilidade, por estar o empregado fora do controle e fiscalização de superior hierárquico.
    Tratando-se de fato obstativo ao pagamento das horas extras, incumbia à Ré o ônus da prova quando à impossibilidade de controle da jornada (art. 818, II, da CLT e 373, II, do CPC).
    O preposto afirmou que o Gerente Distrital portava um ‘IPad’ corporativo, com sistema de GPS integrado e que ‘a empresa pede que, se possível, mantenha ligado o GPS’ (Pje mídias - 21m50s). Em seguida, relatou que o objetivo de manter o GPS ligado não era para a localização, mas para casos de furto ou perda do aparelho. (…).
    No caso, o conteúdo da prova oral demonstra que a Ré poderia controlar a jornada de trabalho do Autor. Além de fornecer um roteiro mensal de trabalho ao superior (Gerente Regional), o Reclamante utilizava um ‘IPad’ da empresa, com sistema de GPS integrado, o qual que era mantido ligado, conforme determinação do empregador.
    Apesar de haver disposições nas cláusula normativas estabelecendo que o uso de equipamentos com acesso à internet não configura controle de jornada de trabalho, (v.g. cláusula 38ª - CCT 2016/2018 - fl. 646), esta C. Turma entende que o enquadramento no art. 62, I, da CLT, ocorre apenas quando há impossibilidade de controle de jornada pelo empregador. Assim, em respeito ao princípio da primazia da realidade, existindo a possibilidade de controle da jornada, como no caso dos autos, não há como enquadrar o Reclamante no referido dispositivo legal.
    Esta C. Turma já analisou a matéria, em caso análogo, envolvendo a mesma Reclamada, a exemplo do precedente nos autos ROT 0002222-52-2015-5-09-0029, de relatoria do Exmo. Des. Sergio Guimarães Sampaio, publicado em 26/08/2020, verbis: (…).
    Por fim quanto ao trabalho aos domingos, o Reclamante apenas declarou em depoimento nos autos 0002222-52.2015.5.09.0029 que ‘nunca teve reuniões em domingos’. Todavia, ambas as testemunhas esclareceram que, em alguns domingos, havia a preparação para as reuniões, que ocorriam às segundas-feiras, conforme constou do V. Acórdão: (…).
    A adoção de tese explícita a respeito das questões invocadas implica, por questão de lógica, a rejeição de teses contrárias, bem como a inaplicabilidade dos dispositivos legais a elas vinculados.
    Ante o exposto, acolhem-se os Embargos de Declaração opostos pela Reclamada para sanar a omissão apontada e acrescer fundamentos ao V. Acórdão, sem efeitos modificativos” (e-docs. 56, 57 e 58). 
    Na espécie em exame, a decisão reclamada, pela qual se deixou de sobrestar a ação, foi proferida em 15.7.2021, depois de o Ministro Gilmar Mendes ter determinado a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho na qual se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, Tema 1.046, em decisão publicada no Diário da Justiça de 1º.8.2019. 
    8. Pela decisão reclamada, verifica-se que o objeto da demanda na origem se refere à validade de cláusulas previstas em normas coletivas relativas ao controle e à fiscalização da jornada de trabalho. A controvérsia, portanto, é a mesma tratada no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046. Cuida-se da validade de normas coletivas de trabalho pelas quais se flexibilizam direitos trabalhistas.
    Ambas as Turmas deste Supremo Tribunal têm julgado procedentes reclamações análogas à presente. Confiram-se os seguintes julgados:
    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL (ARE 1.121.633/GO). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Após o reconhecimento da Repercussão Geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.046 (‘validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’), o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.035, § 5º, do CPC. 2. Os documentos que instruem a presente ação demonstram que a demanda versa sobre validade de norma coletiva em que se pactuou a base de cálculo para incidência do percentual de contratação de aprendizes para o quadro de empregados no âmbito das empresas de segurança, matéria relacionada diretamente ao Tema 1.046 da Repercussão Geral. 3. Uma vez que a Autoridade Reclamada, posteriormente ao que decidido no ARE 1.121.633, proferiu decisão sobre a matéria, deve o ato reclamado ser cassado. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 46.268-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2021). 
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito constitucional e trabalhista. 3. ARE-RG 1.121.633, tema 1046 da repercussão geral. Discussão sobre a prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas. Determinação de sobrestamento nacional dos processos que versam sobre a matéria. 4. Desrespeito à ordem de suspensão. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 43.501-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.4.2021). 
    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL (ARE 1.121.633/GO). AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.046 - Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente - o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o Plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019). 2. Os documentos dos autos demonstram que a presente demanda versa sobre a validade de norma coletiva em que se pactuou o direito ao pagamento da parcela do índice de insalubridade em grau médio, matéria relacionada diretamente ao Tema 1.046 da Repercussão Geral. 3. Uma vez que a autoridade reclamada, posteriormente ao que decidido no ARE 1.121.633, proferiu decisão sobre a matéria, deve o ato reclamado ser cassado. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 43.275-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2021). 
    Confiram-se também como exemplos as seguintes decisões monocráticas, nas quais determinada a observância da suspensão nacional estabelecida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário n. 1.121.633: Reclamação n. 37.943/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.11.2019; Reclamações ns. 37.899/MG e 37.900/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.11.2019; Reclamação n. 37.788/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.11.2019; Reclamação n. 37.397/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.11.2019; Reclamação n. 46.810, de minha relatoria, DJe 16.4.2021; e Reclamação n. 45.223, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.8.2021. 
    9. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região no Processo n. 0001920-21.2017.5.09.0007 e determinar seja a ação suspensa até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046, ressalvada eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de agosto de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora